Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO E DE CONTRATO DE DOAÇÃO. TESTADORA/DOADORA. PLENO DISCERNIMENTO. AUTONOMIA DE VONTADE. EXISTÊNCIAS. NULIDADES. AUSÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação anulatória de testamento e de contrato de doação, o Juízo de origem concluiu que inexistiu comprovação da ausência de pleno discernimento da testadora/doadora, nos momentos dos negócios jurídicos correlatos, de acordo com o art. 373, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se existiu comprovação de pleno discernimento e da autonomia de vontade da testadora/doadora, nos momentos dos negócios jurídicos que formalizou quando viva, quais sejam, testamento e contrato de doação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está limitada ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte.
4. A fragilidade física de pessoa idosa não afasta o seu pleno discernimento e autonomia de vontade para testar e/ou doar seus bens, desde que observados os requisitos legais, nos termos dos arts. 538 e 1.860, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “Quando não restarem comprovados o comprometimento do pleno discernimento e da autonomia de vontade de pessoa idosa para testar e/ou doar os seus bens, os negócios jurídicos serão válidos e eficazes, desde que atendidos os requisitos legais”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 538 e 1.860, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil.